Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SCORE. “ACORDO CERTO” E “SERASA LIMPA NOME”. INEXIGIBILIDADE. COAÇÃO INDIRETA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato 66934861742, conforme cadastrado no sistema Serasa pela financeira ré, seria a origem da dívida de R$ 30.415,84, vencida em 3/8/2017. Logo, por tratar-se de dívida decorrente de contrato particular, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. Dívida prescrita não pode ser cobrada extrajudicialmente, já que “o único efeito da obrigação natural se limita à irretratabilidade da prestação espontaneamente efetuada” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 2, Teoria Geral das Obrigações. 29a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014, p. 74.
3. A cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, mesmo que a parte não demande a sua cessação, por meio do Judiciário, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento da dívida prescrita, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
4. Recurso conhecido e provido.